Tribunal: TJMT
Processo: 1004146-13.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004146-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEDNA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 002.792.601-05 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS INDEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “b” DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei.

“A contrário sensu” do disposto no Tema 191, se a contratação temporária respeita os critérios estabelecidos na lei estadual, o servidor temporário não faz jus ao recebimento do FGTS, por isso,
a decisão ora agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1004146-13.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Tedna dos Santos Cardoso

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante.

A Agravante, nas razões do recurso, requer que seja reconhecida nulidade contratual em razão da renovação sucessiva dos contratos temporários entabulados entre as partes de 06/2022 a 12/2024, bem como determinado o pagamento de FGTS sobre o período.

O Agravado, intimado, deixou de apresentar manifestação.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“
2. A Reclamante, ora Recorrente, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, na função de Professora, do período de 2022 a 2024. Nas razões recursais, pretende a reforma do julgado para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de FGTS de todo o período laborado.

3. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2º, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

4. De acordo com os holerites juntados, verifico que a parte autora fora contratada para exercer o cargo de Professor, nos seguintes períodos:

a) 06/2022 a 12/2022;

b) 03/2023 a 12/2023;

c) 02/2024 a 12/2024;

5. Da análise dos períodos acima, denota-se que as contratações não ultrapassaram o prazo de 24 meses (vinte e quatro), prorrogável por igual período, previstos na Lei Complementar nº 600/2017.

6. Se a contratação temporária da parte autora para atender as necessidades de excepcional interesse público não extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, não faz jus ao recebimento de FGTS, ante a ausência de desvirtuamento da contratação.

7. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser
devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o direito ao salário
”. No entanto, como a contratação temporária respeitou os critérios estabelecidos na lei municipal, sendo válido o contrato firmado entre o ente municipal e o servidor temporário, a contrário sensu do disposto no referido tema, com a validade da contratação, o servidor temporário não faz jus ao recebimento do FGTS.

8. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a
não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

9. Logo, a hipótese dos autos, não se trata de contrato nulo, por isso, a “contrário sensu” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.
”.

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, a contratação temporária respeitou o prazo máximo previsto na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, por isso, a “contrário sensu” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025